Tribunal: TJDFT
Processo: 0703581-84.2022.8.07.0019
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-24

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. CESSÃO. DIREITOS IMOBILIÁRIOS. NATUREZA. OBRIGAÇÃO PESSOAL. PRESCRIÇÃO. PRETENSÃO. DIREITO. INTERTEMPORAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação contra a sentença que reconheceu a prescrição da pretensão do apelante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a pretensão do apelante está prescrita a partir da análise do direito intertemporal, visto que o contrato que fundamenta a sua pretensão foi firmado na vigência do Código Civil de 1916.
3. O apelante alega que tem direito à propriedade imobiliária e que não realizou o registro do título translativo diante da ausência de regularização da área.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os bens imóveis transmitem-se por meio do registro do título translativo. A cessão de direitos imobiliários configura-se como direito pessoal.
5. Os prazos prescricionais devem ser regulados pelo Código Civil de 2002 quando tiverem se iniciado na vigência do Código Civil de 1916, desde que o novo código tenha reduzido o referido prazo e não tenha transcorrido metade do tempo estipulado antes de 11.1.2003.
6. A impossibilidade de concretizar obrigações de natureza pessoal não torna a pretensão imprescritível, tampouco suspende o prazo prescricional, visto que era possível a resolução contratual em juízo antes da ocorrência da prescrição.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Apelação desprovida

Tese de julgamento: “1. A ausência de regularidade fundiária não impede o transcurso do prazo prescricional para efetivar as disposições contratuais, pois a parte poderia pleitear a resolução contratual. 2. A prescrição deve ser conhecida quando a pretensão for exercida após o transcurso do prazo prescricional fixado em lei.”
___________
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 205, §5o, II, 474, 475, 1.225 e 2.028.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, ApCiv 0013226-20.2011.8.07.0001, Rel. Des. Héctor Valverde Santanna, Quinta Turma Cível, j. 22.4.2020.